Tribunal: TJDFT
Processo: 0704118-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. EFEITOS DA REVELIA. AFASTADOS. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. DIREITO SUSCITADO. NÃO COMPROVADO. ART. 373, I, DO CPC. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. MENÇÃO INCIDENTAL. “OBITER DICTUM”.
1. Nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC, uma vez apresentada pela Curadoria Especial contestação por negativa geral, reputam-se controvertidos os fatos apresentados na peça vestibular, afastando, assim, o principal efeito da revelia previsto no art. 344 do CPC. Precedente.
2. Cabe ao autor comprovar, mesmo que minimamente, o direito alegado; cabendo ao réu provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos desse direito.
3. Não havendo qualquer prova que demonstre o inadimplemento contratual por parte do apelado; não há como dar guarida ao pleito recursal, pois o apelante descurou-se do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, I, do CPC).
4. A tese do adimplemento substancial foi tratada pelo d. juízo de primeiro grau como uma questão “obiter dictum”, não sendo, portanto, a “ratio decidenci” para a improcedência dos pedidos iniciais; a qual, se deu em razão da não observância, por parte do autor, do ônus processual previsto no art. 373, I, do CPC.
5. Recurso desprovido.